Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DA APELANTE. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. PEDIDO DECLARATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ITBI. IMUNIDADE INCONDICIONADA. INDEPENDENTE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. EMBARGOS DO APELADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
1. Omisso o acórdão embargado com relação ao pedido declaratório da demanda, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o referido vício.
2. O Conselho Especial deste Tribunal, com base nas razões de decidir adotadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 796, decidiu que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária: independe da atividade preponderante da empresa.
3. Assim, deve ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre a apelante e o Distrito Federal que a obrigue ao recolhimento do Imposto sobre a transmissão de bens imóveis – ITBI incidente sobre operações, passadas e futuras, de transmissão de bem imóvel para fins exclusivos de integralização do capital social e desde que não excedam o limite do capital a ser integralizado.
4. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
5. O vício de contradição é relativo à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se admite a reforma do acórdão pela existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração da apelante conhecidos e acolhidos e embargos de declaração do apelado conhecidos e rejeitados.